Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-17.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004562-17.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA PRESTES DIAS ALBERICI - CPF: 001.423.691-52 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL NA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos e pagamento de valores pretéritos, decorrentes de alegada perda salarial na conversão do Cruzeiro Real para URV. A sentença fundamentou-se na inexistência de perda remuneratória, considerando que o cargo foi criado pela Lei Municipal no 568/99, posterior à Lei no 8.880/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do direito de pleitear diferenças salariais decorrentes da conversão da URV; e (
ii
) saber se a alegação de litigância de má-fé formulada pelo Município recorrido merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto 20.910/32, entendimento referendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A Súmula 11 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para URV é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

5. A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de Sinop ocorreu por meio da Lei Municipal no 568/99, publicada em 25/10/1999, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

6. Considerando que a ação foi ajuizada em 05/04/2017, mais de 17 anos após a edição da Lei Municipal no 568/99, encontra-se prescrita a pretensão da parte recorrente.

7. Não se verifica litigância de má-fé por parte da recorrente, pois a matéria relativa às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV foi objeto de intensas discussões jurisprudenciais ao longo dos anos, com entendimentos divergentes nos tribunais pátrios, o que pode ter gerado na parte recorrente a falsa ideia de que realmente o direito postulado era devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para URV é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 2. Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação para pleitear direito que foi objeto de divergências jurisprudenciais, quando não demonstrada a intenção deliberada da parte em alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para conseguir objetivo ilegal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022; TJMT, N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023; TJMT, N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004562-17.2017.8.11.0015

Origem
: Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop

Recorrente
: Tania Prestes Dias
Alberici

Recorrido
: Município de Sinop

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Tania Prestes Dias
Alberici
ajuizou reclamação em face do Município de Sinop. Noticiou que: a) foi aprovada no concurso público n° 01/2014, homologado em 08/04/2015, para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia 30h, referência CE29; b) com o advento da Lei n° 8.880/94, houve defasagem salarial de 11,98% em seus vencimentos devido à errada conversão da moeda Cruzeiro Real para URV; c) o direito à recomposição salarial está pacificado na jurisprudência. Requereu: a) a incorporação à sua remuneração do percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão do Cruzeiro Real para URV; b) o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte autora ingressou nos quadros da Administração Municipal em 2016, no cargo de Professor; b) o cargo público ocupado pela requerente foi criado pela Lei n° 568/99, publicada em 25/10/1999, portanto, em data posterior à vigência da Lei n° 8.880/1994; c) não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV se o cargo público ocupado nunca foi remunerado com Cruzeiro Real; d) ainda que se considerasse tal perda, a defasagem teria sido recomposta pelos reajustes concedidos pela Lei Municipal n° 568/99, que reestruturou a carreira dos servidores. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos realizados ante a inexistência de perda remuneratória; b) condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o cargo de Professor foi criado pelo ente municipal mediante a Lei n° 2, de 7 de abril de 1983, cujo artigo 11 estabelecia que "Os professores obedecerão ao constante do Anexo IV da Tabela A"; b) a Lei n° 295, de 17 de dezembro de 1993, também demonstra a existência do cargo ocupado pela recorrente antes da Lei n° 8.880/1994; c) a Lei n° 568/99 apenas reestruturou a carreira, não criou o cargo; d) não houve reestruturação remuneratória da carreira, pois não se encontram presentes os pressupostos descritos nos incisos I e II do §1° do art. 169 da Constituição Federal; e) o TJMT tem decidido favoravelmente em casos idênticos, reconhecendo o direito à recomposição salarial para servidores ocupantes de cargos criados antes da Lei n° 8.880/1994. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a decisão recorrida; b) homologar a perícia contábil que atestou a defasagem; c) determinar o retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) ocorreu a prescrição do direito de demandar, pois transcorreram mais de cinco anos da reestruturação da carreira;
e b) a sentença de primeiro grau deve ser mantida; c)
a recorrente propôs a demanda com patente má-fé, usando o processo para conseguir objetivo ilegal.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

Por sua vez, a Súmula 11 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que "o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF)".

A propósito, este é o entendimento firmado nesta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). 2. No município de Primavera do Leste, a reestruturação remuneratória das carreiras se deu por meio da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 16/02/2023, impõe-se reconhecer que o direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RN. 2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ. 3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). 4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelo autor encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data da distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021)"

A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de Sinop se deu por meio da Lei Municipal no 568/99, publicada em 25/10/1999, sendo este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional.

Considerando que o direito pleiteado se refere a diferença salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nota-se que o direito a esta diferença foi extinto em 25/10/1999, quando foi promulgada a Lei Municipal no 568/99, que realizou a reestruturação salarial da categoria. Assim, constata-se que o fundo do direito foi extinto anteriormente ao período prescricional.

O direito à referida diferença salarial iniciou com a conversão do Cruzeiro Real em 1993 e se extinguiu com a referida Lei Municipal, quando ocorreu a primeira lei de reestruturação remuneratória dos servidores públicos (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, STF ED do RE 561836/RN).

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RN. 2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ. 3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). 4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelo autor encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data da distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/2021)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). 2. No município de Primavera do Leste, a reestruturação remuneratória das carreiras se deu por meio da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 16/02/2023, impõe-se reconhecer que o direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023)"

Considerando o prazo quinquenal da prescrição e o presente caso envolver lesão isolada (pretensão de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV), acolho totalmente a arguição de prescrição, visto que a ação foi ajuizada em 05/04/2017, ou seja, mais de 17 anos após a edição da Lei Municipal no 568/99 (25/10/1999), que reestruturou a carreira dos servidores municipais de Sinop.

Portanto, encontra-se prescrita a pretensão da parte recorrente, uma vez que transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, contado a partir da primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente. A matéria relativa às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV foi objeto de intensas discussões jurisprudenciais ao longo dos anos, com entendimentos divergentes nos tribunais pátrios, o que pode ter gerado na parte recorrente a falsa ideia de que realmente o direito postulado era devido.

Ademais, não se verifica nos autos a intenção deliberada da parte em alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal ou opor resistência injustificada ao andamento do processo, condutas essas que caracterizariam a litigância de má-fé.

Portanto, afasto a alegação de litigância de má-fé formulada pelo Município recorrido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025